Tribunal: TJSP
Processo: 1007407-31.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA COMPANHIA TELEFÔNICA, CONSISTENTE EM COBRANÇA DE MULTA E DE MENSALIDADES EM VALOR SUPERIOR AO SUPOSTAMENTE NEGOCIADO, INCLUSIVE COM VENDEDORA EM LOJA FÍSICA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA COMPANHIA TELEFÔNICA, CONSISTENTE EM COBRANÇA DE MULTA E DE MENSALIDADES EM VALOR SUPERIOR AO SUPOSTAMENTE NEGOCIADO, INCLUSIVE COM VENDEDORA EM LOJA FÍSICA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAR A LIDE DE FORMA FUNDAMENTADA EM VISTA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DOS AUTOS – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, OPORTUNIZANDO-SE AO FORNECEDOR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA.

Recurso parcialmente provido, com determinação.